Tribunal: STF
Processo: Rcl 58369
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES VINCULANTES PROFERIDAS NO JULGAMENTO DO TEMA-RG 16 E DA ADI 4.411. OCORRÊNCIA. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO ESSENCIAL. NECESSIDADE DE CUSTEIO POR IMPOSTOS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.